Tribunal: TJSP
Processo: 2150813-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (18,08 g de maconha e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (18,08 g de maconha e 96,12 g de cocaína). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.